Tribunal: CARF
Processo: 13956.720253/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720253/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.066 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
PRO CURSOS UMUARAMA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA.
Constatando-se que a contribuinte realizou a retirada da atividade vedada após
o prazo de opção previsto no Art. 6o, §5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011,
torna-se devido o seu indeferimento ao Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-64.177, da
1a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720253/2013-89
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

de fl. 10 (data de registro em 30/04/2013), que não acatou a solicitação de opção pelo
Simples Nacional formalizado pela interessada em 05/04/2013.
A opção foi indeferida em virtude de a empresa desenvolver, na data da opção a
atividade econômica vedada CNAE 8542-2/00 “Educação profissional de nível
tecnológico”; com fundamento no art. 17, inciso XI da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Cientificada da pendência, a pessoa jurídica interessada apresentou em 23/05/2013 a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando que fez alteração contratual,
para solicitar a sua inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES VEDADAS. INDEFERIMENTO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional formalizado pelas pessoas jurídicas que exerçam atividades que tenham por
finalidade a prestação de serviço intelectual, na data limite estipulada para apresentar a
sua opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Em face da data de registro do Termo de Indeferimento tem-se que a manifestação de
inconformidade é tempestiva. Como atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
virtude da existência de atividade econômica vedada que a interessada contesta,
alegando que fez alteração contratual.
Não assiste razão à manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo art. 17, inciso XI,
condições impeditivas para recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional o
exercício, entre outras, de atividades que tenham por finalidade a prestação de serviço
intelectual como o de educação profissional de nível tecnológico:
Lei no 123/2006 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
(...) (grifos acrescidos)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

Consoante o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, tal
impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do anocalendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional;
(...)
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias
da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o) (grifos
acrescidos)
Verifica-se que se trata de empresa em início de atividades, sendo que a data de
deferimento da última inscrição se deu em 06/03/2013 (telas “Consulta Histórico da
Empresa no Simples Nacional” de fls. 15 e 16).
Com isso, a teor do que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
artigo 6o, §2o inciso I, combinado com os §§3o e 5o do mesmo artigo, o contribuinte em
questão tinha o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desse último deferimento em
06/03/2013 para fazer a sua opção pelo Simples Nacional do ano-calendário de 2013 e
regularizar as pendências impeditivas eventualmente existentes.
Considerando a norma contida no artigo 5o, do Decreto no 70.235, de 1972, combinado
com o disposto no artigo 132 caput e §1o da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil
Brasileiro), reconhece-se que, para o contribuinte em questão, esse prazo de 30 (trinta)
dias rigorosamente se encerrou em 05/04/2013.
Lei no 10.406/2002
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo
até o seguinte dia útil.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

Decreto no 70.235/1972
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Pela ‘Segunda Alteração Contratual da Sociedade Empresária’ de fl. 09 datada de
08/05/2013 verifica-se que somente em 17/05/2013 efetivamente foi protocolada e
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná a alteração contendo o novo objeto
social da empresa (cláusula primeira): “Cursos de aprendizagem, treinamento gerencial
e profissional, Ensino de idiomas, Treinamento em informática e Comércio varejista de
livros”.
Ademais, pelas telas de fls. 18 a 24, retiradas dos sistemas internos da Secretaria a
Receita Federal do Brasil, observa-se que somente em 17/05/2013 (data do evento)
foram alteradas no sistema CNPJ as atividades econômicas da empresa para o CNAE
principal “8599-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” e
CNAEs secundários “8593-7-00 - Ensino de idiomas”, “8599-6-03 - Treinamento em
informática” e “4761-0-01 - Comércio varejista de livros”.
Assim, constatado que o contribuinte não regularizou a pendência que motivou no
indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional do ano de 2013 no prazo permitido
pela legislação, correto o indeferimento do seu pedido de inclusão nessa sistemática de
apuração.
Conclusão
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição do contribuinte.”

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente alega que:
i.
Que “a atividade inserta no contrato social pelo profissional de
contabilidade não era e não é a que efetivamente a empresa se propôs e se
presta a exercer”;
ii.
Que “aderindo a própria orientação fazendária, o contador retificou o
contrato social, consoante 2a alteração cuja cópia aqui é juntada,
adequando-se ao que realmente a empresa pratica”;
iii.
Que “nessa segunda alteração contratual pode ser verificada a correta
atividade da empresa Recorrente, à saber: “Cursos
de
aprendizagem,
treinamento gerencial e profissional, Ensino de idiomas, Treinamento em
informática e Comércio varejista de livros.”;
iv.
Que “não exerce atividades de educação profissional de nível tecnológico,
não podendo, portanto, não ter acesso ao SIMPLES NACIONAL no ano
de 2013 por erro de classificação de atividade pelo contador”.

É o relatório.

Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
(e-Fl. 10 a 12), referente ao requerimento realizado em 05.04.2013, em razão da constatação no
Contrato Social de atividade vedada ao regime, qual seja, CNAE 8542-2/00 “Educação
profissional de nível tecnológico”.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação (à época vigente) prevista no
incisos XI, do Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)”

Como relatado, trata-se de uma empresa em início de atividade, que pleiteou o
ingresso no Simples Nacional com uma atividade vedada no contrato social e que, após o termo
de indeferimento, realizou um aditivo para alterar as atividades.
Entretanto, conforme detidamente fundamentado pela DRJ, a alteração contratual
se deu após o prazo de opção para o Simples Nacional.
Isso porque, segundo o Art. 6o, §5o, I, da Resolução CGSN no 94/2011 (vigente à
época), o prazo para efetuar a opção pelo Simples Nacional para empresas em início de atividade
é de 30 (trinta) dias contados da última inscrição, à vista do teor a seguir:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional;”

Constatando-se nos autos que a data de deferimento da última inscrição ocorreu
em 06/03/2013, e que a contribuinte realizou a alteração ao contrato social apenas em
17/05/2013, tem-se como devido o impedimento do ingresso ao Simples Nacional para o ano
pleiteado.
Ademais, quanto ao argumento da Recorrente que ocorreu um equívoco do seu
contador ao constituir a empresa, entendo que não cabe a este órgão apreciar questões subjetivas
da contribuinte, mas aplicar o que demanda o ordenamento jurídico.
Já no que se refere à arguição da contribuinte, de que jamais exerceu a atividade
vedada, entendo que seja prescindível para o presente caso. Haja vista que, no caso de empresas
em início de atividades, a contribuinte deve realizar o requerimento da opção ao regime
simplificado em conformidade com as normas vigentes, não sendo possível avaliar o efetivo
exercício de atividade vedada de uma empresa que ainda está em fase de abertura.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.066 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720253/2013-89

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital